Tribunal: TJSP
Processo: 1000613-92.2016.8.26.0082
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo interno. Resolução de contrato de compromisso de compra e venda. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento

Ementa:
Agravo interno. Resolução de contrato de compromisso de compra e venda. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000102756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1000613-
92.2016.8.26.0082/50000, da Comarca de Boituva, em que
é
agravante
GSP
LIFE
BOITUVA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados VANDERLEI XAVIER LEME
(JUSTIÇA GRATUITA) e SANDRA REGINA SARAGOÇA LEME
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000613-92.2016.8.26.0082/50000 - Voto no 28.272
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1000613-92.2016.8.26.0082/50000
COMARCA: BOITUVA 2a VARA
AGRAVANTE: GSP LIFE BOITUVA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADOS: VANDERLEI XAVIER LEME E SANDRA REGINA
SARAGOÇA LEME
VOTO No 28.272
AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao código
de defesa do consumidor. Abusividade da
cláusula que prevê a restituição de valores
somente ao término da obra ou de forma
parcelada. Restituição imediata e integral em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha
sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema
577).
Ausência
de
demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento firmado pelo STJ em julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
GSP LIFE BOITUVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra decisão que, em demanda de rescisão contratual
c.c. devolução de parcelas pagas, negou seguimento a
recurso especial, pois o acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000613-92.2016.8.26.0082/50000 - Voto no 28.272
3
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega que a
matéria discutida nos autos não guarda relação com o
tema 0577, porque não há controvérsia em relação ao
tempo e à forma de devolução das parcelas - e sim
quanto ao percentual de restituição das quantias
pagas,
à
aplicação
das
cláusulas
contratuais
estabelecidas e à atual jurisprudência do STJ, que
admite a retenção de percentual não inferior a 30% dos
valores pagos para a hipótese de resilição ou resolução contratual por culpa dos adquirentes. Declara, ainda, que o reclamo aborda questões
relacionadas a justificativas para o atraso na entrega
das obras, a fim de eximir a culpa exclusiva.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000613-92.2016.8.26.0082/50000 - Voto no 28.272
4
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos submetidos ao Código de Defesa do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 304/307.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
221/227) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela retenção de 25% dos valores
pagos, para compensar as despesas operacionais da
vendedora.
Destaca-se
trecho
do
julgado
“Nesse
contexto, diante da necessidade de readequação da
multa prevista em contrato, impõe-se a majoração do
direito de retenção cabível à ré para importe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000613-92.2016.8.26.0082/50000 - Voto no 28.272
5
equivalente a 25% das quantias pagas pelos autores,
percentual apto a ressarcir a ré pelos prejuízos
experimentados, dando cumprimento, outrossim, e ainda
que de maneira indireta, à cláusula penal contida na
avença” (fls. 225).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, em relação ao percentual de
retenção, como bem indicou a decisão recorrida, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que o alienante pode reter entre 10% e 25% dos valores
pagos, de modo que apenas condenações em percentuais
diversos permitem a admissão do recurso especial, o
que não ocorreu na hipótese.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO